Tribunal: STF
Processo: RE 76198
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1973-09-14
Data de publicação: 1973-09-14

Ementa:
FUNCIONÁRIO PÚBLICO. APOSENTADORIA COM OS PROVENTOS A QUE SE REFERE
O ART. 180, B DA LEI 1.711/52.
II - FUNÇÃO GRATIFICADA. ASSIM DEVE SER - CONSIDERADA A DE DIRETOR
EXECUTIVO DO CENTRO PANAMERICANO DE APERFEICOAMENTO PARA PESQUISAS
DE RECURSOS NATURAIS (CEPERN).
RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.